Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600692-47.2024.6.16.0068
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-09

Inteiro teor:
10/12/2024
Número: 0600692-47.2024.6.16.0068

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) REl
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 29/11/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda
Eleitoral - Redes Sociais, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Impulsionamento
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600692-
47.2024.6.16.0068, que julgou procedente a presente representação eleitoral para: confirmar a tutela
provisória anteriormente deferida, determinando a remoção definitiva da publicação impugnada
das redes sociais dos representados e condenar os representados individualmente ao pagamento
de multa no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), nos termos do art. 57-D, § 2º, da Lei nº 9.504/1997,
por veiculação de propaganda eleitoral negativa e difamatória. Esclareceu que a fixação da multa
em patamar pouco superior ao mínimo se mostra suficiente para reprimir a irregularidade, com
base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando que os representados
promoveram a exclusão do vídeo impugnado no prazo consignado na decisão liminar, mas que já
reiteraram na mesma conduta, conforme se infere do julgamento nos autos (0600654-
04.2024.6.16.0143), ainda sem trânsito em julgado. (Representação Eleitoral ajuizada pela A
Coligação "Cascavel Unida e Pra Frente" [Novo, PL, Agir, PRD, Republicanos, PSD com
fundamento no art. 96, incisos I, da Lei nº 9.504/97, em face de Marcio José Pacheco Ramos, Luiz
Fernando Mantovani e Coligação "Renovar Com Fé Em Deus e a Força do Povo" [PP, MDB, PMB,
Pode, Avante]. Alega-se que, Márcio Pacheco veiculou, de forma patrocinada, vídeos com conteúdo
negativo em redes sociais (Instagram e Facebook), dizendo que seu conteúdo é flagrantemente
negativo, uma vez que o teor é exclusivamente para imputar à candidatura da coligação
representante atos e fatos que sujam a imagem da recente gestão. Com destaque para supostas
filas na educação infantil. No início do vídeo expõe: "até quando você vai adiar seus sonhos de
trabalhar ou estudar por causa da fila do CMEI?". Logo mais, aparecem relatos de algumas
mulheres reclamando sobre como está a situação dos CMEIs, insinuando uma suposta falta de
administração pública, através dos relatos, ataca implicitamente o candidato da coligação
representante. A representação fundamenta-se no art. 57-C, §3º, da Resolução TSE 23.551/2017,
que veda o impulsionamento de propaganda eleitoral com conteúdo negativo. A inicial alega que o
conteúdo do vídeo veiculado visa degradar a imagem da coligação representante, sendo ilegal sua
promoção por meio de impulsionamento pago. Foram anexados links de redes sociais
demonstrando o impulsionamento, com alcance estimado de até 175 mil visualizações. A coligação
autora pugna pela concessão de tutela de urgência para cessar imediatamente a veiculação e
impulsionamento do conteúdo, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00). RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados

ELEICAO 2024 LUIZ FERNANDO MANTOVANI VICE-
PREFEITO (EMBARGANTE)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
GRAZIELLE GRUDZIEN (ADVOGADO)
MOACIR FRANCISCO VOZNIAK (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 MARCIO JOSE PACHECO RAMOS
PREFEITO (EMBARGANTE)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
GRAZIELLE GRUDZIEN (ADVOGADO)
Renovar com Fé em Deus e a Força do Povo
[PP/MDB/PMB/PODE/AVANTE] - CASCAVEL - PR
(EMBARGANTE)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
GRAZIELLE GRUDZIEN (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO MANTOVANI (EMBARGANTE)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
GRAZIELLE GRUDZIEN (ADVOGADO)
MOACIR FRANCISCO VOZNIAK (ADVOGADO)
MARCIO JOSE PACHECO RAMOS (EMBARGANTE)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
GRAZIELLE GRUDZIEN (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 RENATO DA SILVA PREFEITO
(EMBARGADO)
CAMILA DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
CAROLINA PADILHA RITZMANN (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
JAYNE PAVLAK DE CAMARGO (ADVOGADO)
MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA (ADVOGADO)
MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS (ADVOGADO)
TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE (ADVOGADO)
RENATO DA SILVA (EMBARGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
CAMILA DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
CAROLINA PADILHA RITZMANN (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO (ADVOGADO)
JAYNE PAVLAK DE CAMARGO (ADVOGADO)
MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA (ADVOGADO)
MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS (ADVOGADO)
TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE (ADVOGADO)
CASCAVEL UNIDA E PRA FRENTE
[NOVO/PL/AGIR/PRD/REPUBLICANOS/PSD] - CASCAVEL -
PR (EMBARGADA)

GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
CAMILA DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
CAROLINA PADILHA RITZMANN (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO (ADVOGADO)
JAYNE PAVLAK DE CAMARGO (ADVOGADO)
MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA (ADVOGADO)
MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS (ADVOGADO)
TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44277172
10/12/2024
19:48
Acórdão
Acórdão

Num. 44277172 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 10/12/2024 19:48:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121019481116500000043224308
Número do documento: 24121019481116500000043224308
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 10/12/2024 20:49:23
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.773

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600692-
47.2024.6.16.0068 – Cascavel – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
EMBARGANTE: MARCIO JOSE PACHECO RAMOS
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR57666-A
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR98059-A
ADVOGADO: GRAZIELLE GRUDZIEN - OAB/PR107204-A
EMBARGANTE: LUIZ FERNANDO MANTOVANI
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR57666-A
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR98059-A
ADVOGADO: GRAZIELLE GRUDZIEN - OAB/PR107204-A
ADVOGADO: MOACIR FRANCISCO VOZNIAK - OAB/PR54148-A
EMBARGANTE: Renovar com Fé em Deus e a Força do Povo [PP/MDB/PMB/PODE/AVANTE] -
CASCAVEL - PR
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR57666-A
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR98059-A
ADVOGADO: GRAZIELLE GRUDZIEN - OAB/PR107204-A
EMBARGANTE: ELEICAO 2024 MARCIO JOSE PACHECO RAMOS PREFEITO
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR98059-A
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR57666-A
ADVOGADO: GRAZIELLE GRUDZIEN - OAB/PR107204-A
EMBARGANTE: ELEICAO 2024 LUIZ FERNANDO MANTOVANI VICE-PREFEITO
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR57666-A
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR98059-A
ADVOGADO: GRAZIELLE GRUDZIEN - OAB/PR107204-A
ADVOGADO: MOACIR FRANCISCO VOZNIAK - OAB/PR54148-A
EMBARGADA:
CASCAVEL
UNIDA
E
PRA
FRENTE
[NOVO/PL/AGIR/PRD/REPUBLICANOS/PSD] - CASCAVEL - PR
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES - OAB/PR41756-A
ADVOGADO: CAMILA DE OLIVEIRA - OAB/PR91962
ADVOGADO: CAROLINA PADILHA RITZMANN - OAB/PR81441-A
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - OAB/PR58425-A
ADVOGADO: DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO - OAB/PR70393
ADVOGADO: JAYNE PAVLAK DE CAMARGO - OAB/PR83449-A
ADVOGADO: MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA - OAB/PR114565
ADVOGADO: MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS - OAB/PR119143
ADVOGADO: TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE - OAB/PR66146
EMBARGADO: RENATO DA SILVA
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES - OAB/PR41756-A

Num. 44277172 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 10/12/2024 19:48:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121019481116500000043224308
Número do documento: 24121019481116500000043224308
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 10/12/2024 20:49:23
ADVOGADO: CAMILA DE OLIVEIRA - OAB/PR91962
ADVOGADO: CAROLINA PADILHA RITZMANN - OAB/PR81441-A
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - OAB/PR58425-A
ADVOGADO: DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO - OAB/PR70393
ADVOGADO: JAYNE PAVLAK DE CAMARGO - OAB/PR83449-A
ADVOGADO: MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA - OAB/PR114565
ADVOGADO: MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS - OAB/PR119143
ADVOGADO: TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE - OAB/PR66146
EMBARGADO: ELEICAO 2024 RENATO DA SILVA PREFEITO
ADVOGADO: CAMILA DE OLIVEIRA - OAB/PR91962
ADVOGADO: CAROLINA PADILHA RITZMANN - OAB/PR81441-A
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - OAB/PR58425-A
ADVOGADO: DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO - OAB/PR70393
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES - OAB/PR41756-A
ADVOGADO: JAYNE PAVLAK DE CAMARGO - OAB/PR83449-A
ADVOGADO: MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA - OAB/PR114565
ADVOGADO: MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS - OAB/PR119143
ADVOGADO: TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE - OAB/PR66146
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

EMENTA
-
ELEIÇÕES
2024.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
EM
REPRESENTAÇÃO ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR.
IMPULSIONAMENTO DE CONTEÚDO. CONHECIMENTO E REJEIÇÃO DOS
EMBARGOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão do Tribunal Regional Eleitoral
que manteve a sentença de primeiro grau, julgando procedente representação
eleitoral com aplicação de multa individual no valor de R$ 7.000,00, fundamentada
no art. 57-C, § 2º, da Lei nº 9.504/1997.
2. Nas razões dos embargos, os recorrentes alegaram omissão no exame de vídeo
contendo propostas de políticas públicas e ausência de fundamentação específica
sobre a vedação do impulsionamento de propaganda negativa.
3. O Tribunal rejeitou os embargos, sustentando que todas as questões relevantes
foram devidamente enfrentadas no acórdão embargado.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se há omissões no acórdão
embargado quanto: (i) à análise de vídeo com propostas de políticas públicas; (ii) à
fundamentação sobre a vedação de impulsionamento para propaganda negativa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O art. 1.022 do Código de Processo Civil prevê o cabimento de embargos de
declaração para suprir omissões, contradições ou obscuridades na decisão
embargada.

Num. 44277172 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 10/12/2024 19:48:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121019481116500000043224308
Número do documento: 24121019481116500000043224308
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 10/12/2024 20:49:23
6. O Tribunal constatou que o acórdão analisou detalhadamente as provas dos
autos, incluindo o conteúdo do vídeo impugnado, concluindo que a conduta
configurou propaganda negativa vedada pelo art. 57-C, § 3º, da Lei nº 9.504/1997.
7. Jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral afirma que o impulsionamento de
propaganda negativa compromete a isonomia entre os candidatos e gera
desequilíbrio no pleito, corroborando a decisão de manter a penalidade aplicada.
8. Não se verificaram os vícios apontados, sendo os embargos rejeitados para evitar
rediscussão da matéria já decidida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos conhecidos e rejeitados.
10. Tese de julgamento: “A ausência de omissões no exame dos elementos
probatórios e das teses jurídicas no acórdão embargado, com análise fundamentada
sobre a vedação ao impulsionamento de propaganda negativa, conduz à rejeição
dos embargos de declaração.”
Dispositivos relevantes citados
Lei nº 9.504/1997, art. 57-C, §§ 2º e 3º.
Código de Processo Civil, art. 1.022.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 09/12/2024
RELATOR(A) DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por LUIZ FERNANDO MANTOVANI, MARCIO
JOSÉ PACHECO RAMOS e COLIGAÇÃO RENOVAR COM FÉ EM DEUS E A FORÇA DO
POVO em face do Acórdão nº 65.552 (ID 44210371), por meio do qual esta Corte negou
provimento ao recurso eleitoral interposto, mantendo hígida a sentença prolatada pelo Juízo da 5ª
Zona Eleitoral de Paranaguá, que julgou procedente a representação eleitoral e aplicou multa de
R$ 7.000,00 para cada recorrente, com fundamento no art. 57-C, § 2º, da Lei nº 9.504/1997 .
Os embargantes alegam, em síntese, que: a) o acórdão apresenta omissão ao deixar de analisar
o vídeo impugnado; e b) há omissão quanto à ausência de fundamentação específica sobre o uso
do impulsionamento para propaganda negativa. Ao final, requerem o acolhimento dos embargos,
para o fim de suprir os vícios apontados. (ID 44232332).

Num. 44277172 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 10/12/2024 19:48:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121019481116500000043224308
Número do documento: 24121019481116500000043224308
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 10/12/2024 20:49:23
O embargado apresentou contrarrazões (ID 44238837), manifestando-se pelo conhecimento e
rejeição dos aclaratórios, por considerar que não se verificam omissões a serem sanadas, mas
apenas tentativa de revisão do julgado.
A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer opinando pelo conhecimento e pela rejeição
dos embargos, pois não se verificam contradições, erro material ou omissões, mas apenas
tentativa de rediscussão (ID 44250082).
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.
O artigo 1.022 do Código de Processo Civil, inteiramente aplicável ao processo eleitoral nos
termos do artigo 275 do Código Eleitoral, prevê o cabimento dos embargos declaratórios, nas
seguintes hipóteses:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de
ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou
em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º.

O embargante alega a ocorrência de omissão no Acórdão, na medida em que "no acórdão
embargado, sequer se mencionou que, no vídeo impugnado, Marcio Pacheco propõe a (a)
construção de novos CMEIS (Centros Municipais de Educação Infantil) e a (b) contratação de
novas vagas em colégios da rede privada de ensino para suprir a atual demanda por vagas”.
Assim, foi omitida a análise do vídeo impugnado e, consequentemente, não houve
fundamentação acerca da prática de impulsionamento de propaganda negativa.
Contudo, não assiste razão ao embargante.
Constou expressamente no acórdão embargado os fundamentos pelos quais esta Corte manteve
o entendimento do Juízo a quo que, ao aplicar a multa, considerou o fato de que a propaganda
fazia críticas à administração pública sem mencionar o nome dos candidatos e, pelo contexto, era
possível identificar que tais críticas eram direcionadas ao candidato apoiado pela administração

Num. 44277172 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 10/12/2024 19:48:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121019481116500000043224308
Número do documento: 24121019481116500000043224308
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 10/12/2024 20:49:23
atual.
Além disso, no que se refere à alegação de que o julgado apresentado seria “correlato” ao caso
em questão, não merece acolhimento. Reitera-se que a jurisprudência do Tribunal Superior
Eleitoral é clara ao estabelecer que o uso de impulsionamento de conteúdo com o objetivo de
realizar críticas diretas viola o princípio da isonomia entre os candidatos, situação que restou
devidamente comprovada e fundamentada no presente caso.
O Decisão ficou assim fundamentado, no que interessa (ID 44210371):
“(...)
Esclarece-se que os vídeos não estão mais disponíveis para análise, diante da
determinação de retirada por parte do Juízo a quo. Todavia, do conteúdo constante
dos autos se extrai que foram veiculados com a seguinte mensagem:
(...)
No vídeo, Márcio Pacheco claramente se aproveita de uma reclamação para
generalizar um suposto problema na qualidade da prestação de serviços na área da
educação, impulsionando conteúdo negativo direcionado ao candidato Renato Silva
na internet, quando a lei somente admite a propaganda com o fim de promover ou
beneficiar candidatos.
(...)
Da análise do constante dos autos é possível constatar que, ainda que de forma
sutil, de fato, houve o impulsionamento de conteúdo negativo, o que contraria o
disposto no supracitado artigo 57-C, § 3º, da Lei nº 9.504/1997, que veda
expressamente o uso dessa ferramenta para difundir ataques ou críticas a
adversários.
A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, conforme se vê do julgado
acima colacionado, é clara ao afirmar que o uso de impulsionamento com
conteúdo com o intuito de críticas diretas fere o princípio da isonomia entre os
candidatos e gera desequilíbrio no processo eleitoral.
Não se trata de mera liberdade de expressão, mas sim de um uso indevido da
tecnologia para ampliação do alcance de mensagens ofensivas.
Saliente-se que a propaganda eleitoral negativa impulsionada recebe
tratamento diverso na legislação eleitoral, na medida em que se visa obstar a
utilização de recursos, inclusive muitas vezes, públicos, na internet para
patrocinar críticas ou ataques a adversários políticos.
(...)
“Nessa toada, a simples leitura das transcrições supracitadas exprime

Num. 44277172 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 10/12/2024 19:48:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121019481116500000043224308
Número do documento: 24121019481116500000043224308
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 10/12/2024 20:49:23
indubitavelmente que se trata de discurso crítico e negativo que, em que pese faça
parte do debate político-eleitoral e possa ser plenamente difundido, não pode, em
contrapartida, receber a insígnia do impulsionamento.
Ademais, mera finalidade crítica da atual Administração Estadual, mormente quando
direcionada a políticos e candidatos à frente da gestão pública, constitui-se como
propaganda negativa e, portanto, vedada em sede de impulsionamento.
(..)
Despicienda, também, a menção ao nome do candidato ofendido, sendo clarividente
a referência ao atual Governo, ou seja, ao Governador, candidato contra o qual
disputou o primeiro turno das Eleições 2022.
Não há falar em sopesamento realizado em detrimento à liberdade de expressão.
Isso porque, como se frisou no decisum recorrido, o Recorrente pode proferir,
respeitados os limites legais, quaisquer propagandas negativas, inclusive com
críticas ácidas durante toda a campanha.
O enfoque dos presentes autos, portanto, não é a impossibilidade de se proferir uma
propaganda eleitoral negativa, mas, sim, obstar a utilização de recursos (inclusive,
muitas vezes, públicos) na internet para patrocinar críticas a adversários políticos”.
Como se constata, o caso analisado no julgado, encaixa-se como luva ao presente
feito, uma vez que, tanto aqui como lá, a propaganda faz críticas a administração
pública sem mencionar nome dos candidatos, mas que, pelo contexto, sabe-se que
a crítica é dirigida ao candidato apoiado pela administração atual.
Saliente-se que o entendimento citado acima não se cuida de posição isolada do
TSE, porquanto há remansosa jurisprudência do TSE tratando com rigor o
impulsionamento negativo, inclusive quando há críticas a outros candidatos ou
mesmo a administração pública quando se visa atingir candidatos.
No mesmo sentido:
ELEIÇÕES 2024. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR.
IMPULSIONAMENTO DE CONTEÚDO. VEDAÇÃO NA MODALIDADE NEGATIVA.
ART. 57-C, § 3°, DA LEI N° 9.504/1997. ACÓRDÃO RECORRIDO EM
CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE TRIBUNAL SUPERIOR.
SÚMULA-TSE N° 30. NEGATIVA DE PROVIMENTO.1. O impulsionamento de
conteúdo de propaganda eleitoral na internet somente é admitido com a
finalidade de promover ou beneficiar candidatos e suas legendas partidárias,
não sendo permitido para a veiculação de conteúdo negativo, inclusive sob o
viés de crítica, a candidato adversário, ex vi do art. 57-C da Lei n° 9.504/1997.
Incidência do Enunciado no 30 da Súmula do TSE.2. Agravo interno ao qual se
nega provimento.

Num. 44277172 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 10/12/2024 19:48:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121019481116500000043224308
Número do documento: 24121019481116500000043224308
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 10/12/2024 20:49:23
(Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial Eleitoral nº060004789,
Acórdão, Min. André Mendonça, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão,
24/10/2024).
Do corpo do acórdão se extrai o seguinte trecho que elucida bem o entendimento da
corte superior:
4. Conforme anotado na decisão agravada, a leitura do trecho reproduzido no aresto
regional evidencia a natureza crítica dos comentários entabulados pelo ora
agravante em formato de vídeo na internet. Nessa quadra, pontua-se que a livre
manifestação e circulação do pensamento e, inclusive, de críticas àqueles que
ocupam cargos públicos eletivos não afasta a vedação legal expressa de
impulsionamento desse tipo de conteúdo, na esteira do que decidido na
instância ordinária.
5. Com efeito, "de acordo com o art. 57–C da Lei 9.504/97, o impulsionamento
de conteúdo de propaganda eleitoral na internet somente é permitido para a
finalidade de promover ou beneficiar candidatos e suas agremiações, sendo
vedado esse tipo de propaganda com o intuito de criticar, prejudicar ou induzir
a ideia de não voto a candidato adversário" (Rp no 0601472-12/DF, rel. Min.
Floriano de Azevedo Marques, DJe de 13.5.2024, grifos acrescidos).
Deste modo, mister o desprovimento do recurso eleitoral interposto, com a
manutenção da sentença que julgou procedente a representação eleitoral e aplicou
multa aos representados, ora recorrentes.
(...)”.

Deste modo, diferente do que querem fazer crer os embargantes, o Acórdão enfrentou todas as
teses que levaram ao desprovimento do recurso, as quais foram devidamente fundamentadas, na
medida em que se constata elucidação sobre os motivos que levaram ao convencimento de se
manter a sentença do Juízo a quo. Nesse sentido:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.
MATÉRIA
DEVIDAMENTE
ENFRENTADA
NO
ACÓRDÃO
RECORRIDO. ANÁLISE EXPRESSA DE TODOS OS ELEMENTOS DE PROVA
UTILIZADOS PARA A FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO. IMPOSSIBILIDADE
DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.
(ACAO DE IMPUGNACAO DE MANDATO ELETIVO nº 060072702, Acórdão, Des.
Rodrigo Otavio Rodrigues Gomes Do Amaral, Publicação: DJE - DJE, 27/04/2023).

Assim, o que se verifica nos presentes embargos é o mero inconformismo da parte com o
resultado do julgamento, pretendendo a reapreciação da matéria, o que não é cabível por

Num. 44277172 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 10/12/2024 19:48:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121019481116500000043224308
Número do documento: 24121019481116500000043224308
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 10/12/2024 20:49:23
oposição de embargos declaratórios.
Nesse sentido, o Tribunal Superior Eleitoral adota o seguinte entendimento:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL
ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. VEREADOR. AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DE
MANDATO ELETIVO (AIME). FRAUDE À COTA DE GÊNERO. PROCEDÊNCIA.
AUSÊNCIA DE VÍCIOS. MERO INCONFORMISMO. REJULGAMENTO DA CAUSA.
VEDAÇÃO PELA VIA RECURSAL ELEITA. NULIDADE DE MAIS DE 50% DOS
VOTOS. DESIGNAÇÃO DE NOVO PLEITO. ART. 224 DO CÓDIGO ELEITORAL.
INVIABILIDADE EM DECORRÊNCIA DA PROXIMIDADE DAS ELEIÇÕES 2024.
DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS. INDEFERIMENTO DO REQUERIMENTO
DE NOVA ELEIÇÃO.
1. Os embargos de declaração são cabíveis, nos termos do art. 1.022 do
Código de Processo Civil, quando na decisão recorrida houver omissão,
contradição, obscuridade ou erro material. Inexistindo o vício alegado, impõe-
se o desprovimento dos aclaratórios.
2. O mero inconformismo com os termos da decisão embargada e a pretensão de
novo julgamento da causa não autorizam a oposição de declaratórios.
3. Nos casos em que a nulidade decorrente do julgamento de ação de investigação
alcançar mais de 50% dos votos, restando prazo menor do que nove meses para o
fim do mandato, far-se-á apenas nova totalização, diplomando-se integrantes de
outro partido ou federação, privilegiando-se, dessa forma, a norma do art. 10, § 3º,
da Lei n. 9.504/1997 e as agremiações que a observaram. 4. Embargos de
declaração desprovidos e indeferimento do requerimento de realização de nova
eleição.
(Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Agravo Regimental no Recurso
Especial Eleitoral nº060078581, Acórdão, Min. Kassio Nunes Marques, Publicação:
DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 09/09/2024).

Em conclusão, inexistindo o vício de omissão alegado, fica evidente a pretensão do embargante
de rediscutir matéria já apreciada, o que não é cabível na estreita via dos embargos de
declaração.
De qualquer sorte, persistindo a irresignação, deve o embargante lançar mão do recurso cabível,
considerando-se como prequestionadas as matérias trazidas nos presentes embargos, nos
estritos termos do artigo 1.025 do Código de Processo Civil.

DISPOSITIVO

Num. 44277172 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 10/12/2024 19:48:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121019481116500000043224308
Número do documento: 24121019481116500000043224308
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 10/12/2024 20:49:23
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer dos embargos de declaração opostos por LUIZ
FERNANDO MANTOVANI, MARCIO JOSÉ PACHECO RAMOS e COLIGAÇÃO RENOVAR
COM FÉ EM DEUS E A FORÇA DO POVO, para, no mérito, REJEITÁ-LOS.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (1327) Nº
0600692-47.2024.6.16.0068 - Cascavel - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL GUILHERME
FREDERICO
HERNANDES
DENZ
-
EMBARGANTES:
MARCIO
JOSE
PACHECO
RAMOS, RENOVAR COM FÉ EM DEUS E A FORÇA DO POVO [PP/MDB/PMB/PODE/AVANTE] -
CASCAVEL - PR, ELEICAO 2024 MARCIO JOSE PACHECO RAMOS PREFEITO - Advogados
dos EMBARGANTES: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - PR57666-A, LUIZ PAULO MULLER
FRANQUI - PR98059-A, GRAZIELLE GRUDZIEN - PR107204-A -EMBARGANTES: LUIZ
FERNANDO MANTOVANI, ELEICAO 2024 LUIZ FERNANDO MANTOVANI VICE-PREFEITO -
Advogados dos EMBARGANTES: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - PR57666-A, LUIZ
PAULO MULLER FRANQUI - PR98059-A, GRAZIELLE GRUDZIEN - PR107204-A, MOACIR
FRANCISCO VOZNIAK - PR54148-A - EMBARGADOS: CASCAVEL UNIDA E PRA FRENTE
[NOVO/PL/AGIR/PRD/ REPUBLICANOS/PSD] - CASCAVEL - PR, RENATO DA SILVA, ELEICAO
2024 RENATO DA SILVA PREFEITO - Advogados dos EMBARGADOS: GUSTAVO BONINI
GUEDES - PR41756-A, CAMILA DE OLIVEIRA - PR91962, CAROLINA PADILHA RITZMANN -
PR81441-A, CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - PR58425-A, DERICKY AUGUSTO DOMINGUES
CAETANO - PR70393, JAYNE PAVLAK DE CAMARGO - PR83449-A, MATEUS CAVALHEIRO
QUINALHA - PR114565, MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS - PR119143, TAILAINE
CRISTINA COSTA DE ANDRADE - PR66146.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os, nos
termos do voto do relator.
Presidência da excelentíssima senhora desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo
Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional
eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 09.12.2024